Tribunal: TJDFT
Processo: 0771793-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição no julgado entre a premissa adotada e as provas dos autos.
2. Alega o embargante que há omissão quanto à prova audiovisual em que consta confissão do primeiro réu quanto ao dano causado ao Módulo Central de Injeção do Veículo. Afirma ser objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se houve contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
5. No caso, não há qualquer contradição, porquanto conforme descrito no acórdão impugnado, o fato de o veículo ter apresentado vícios diversos e ter passado por múltiplos diagnósticos em estabelecimentos diferentes evidencia a ausência de nexo de causalidade entre a conduta inicial do embargado e o dano moral decorrente da privação de utilização do bem e perda de tempo útil, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, já que tal privação decorreu dos sucessivos defeitos.
6. Ressalte-se que o "primeiro mecânico" citado no acórdão é o profissional de confiança que indicou os serviços do réu ao autor, sendo o argumento utilizado apenas para demonstrar a dificuldade de diagnóstico e corroborar a tese de ausência de comprovação de que todos os danos subsequentes foram causados pela intervenção do embargado. Não resta configurado, portanto, qualquer vício capaz de ser sanado por meio de embargos declaratórios, mas inconformismo da parte com o mérito.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
______________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14, § 3o, inciso II.